Tribunal: TJMT
Processo: 0029690-80.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029690-80.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REGINA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 177.987.601-72 (APELADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA –– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO

DESPROVIDO- SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-doença acidentário, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez
, manejada
por Regina Campos de Oliveira
em face do
INSS
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Requerido a implantar o benefício previdenciário auxílio-doença em favor do Autor, bem como, efetuar o pagamento das parcelas atrasadas, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio

(23-04-2013), até a conclusão do processo de reabilitação profissional de que trata o art. 62, parágrafo único da Lei n.o 8.313/91.

Consignou que, os valores atrasados deverão ser pagos
com acréscimo de juros moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (súmula n.o’ 204do STJ) e correção monetária pelo IPCA— E (Julgamento do RE n. 870947) desde a data de cada vencimento, até o efetivo pagamento
.

S
em custas. Contudo, condenou o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 85, § 2o, § 3o, I do CPC/2015.

O Juízo de Primeiro Grau, submeteu a sentença a Remessa Necessária, por força da súmula n.o 490 do STJ.

Em suas razões recursais (Id. 6042783), o INSS alega que a sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício auxílio-doença, merece reforma.

Aduz, no tocante aos critérios de correção monetária, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Contrarrazões (id. 6042784 e 6042785).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer por meio do id. 7247747, se absteve de manifestar sobre o mérito da causa, propugnando pelo seu prosseguimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, trata-se de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-doença acidentário, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez
, manejada
por Regina Campos de Oliveira
em face do
INSS
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Requerido a implantar o benefício previdenciário auxílio-doença em favor do Autor, bem como, efetuar o pagamento das parcelas atrasadas, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio

(23-04-2013), até a conclusão do processo de reabilitação profissional de que trata o art. 62, parágrafo único da Lei n.o 8.313/91.

Passo, assim, à análise da apelação interposta pela Autarquia Federal.

In casu
, o cerne da controvérsia recursal, reside em verificar quanto à correção monetária, a fim de
determinar a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Denota-se dos autos que,
Regina Campos de Oliveira
, relata que sempre desempenhou na sua vida laborativa atividades no ramo industrial, como operadora de máquina e auxiliar de linha de produção, conforme consta nas copias de seu CNIS e sua CTPS.

Ressalta, que no decorrer dos anos foi diagnosticada como portadora de dorsalgia e cervicalgia (CID M54.9 _ M54.2), em virtude da enfermidade requereu junto ao INSS o beneficio de auxílio-doença comum (B:31) na data de 23/04/2013, porem de forma infundada e incompreensível a autarquia federal indeferiu o benefício.

O INSS apresentou contestação (Id. 6042734 e 6042735).

Realizado a perícia médica, o laudo foi juntado aos autos por meio do (id. 6042773).

Foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando ao Requerido a implantar o benefício previdenciário de Auxílio-doença a Autora, diante da constatação de sua incapacidade parcial definitiva (id. 6042782).

Dessa sentença, recorre o INSS.

Do Recurso de Apelação do Requerido

Consoante ressaltado em suas razões recursais (id. 6042783), o INSS aduz que, a r. sentença merece reforma em relação aos critérios de correção monetária, a fim de que seja aplicado integralmente o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença prolatada a fim de determinar a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, tenho que não merece acolhimento a insurgência do Apelante, haja vista que, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei. 11.960/2009).

Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 810 do STF e 905 do STJ.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e em sede de reexame necessário
retifico em parte a sentença para

fins de correção monetária, bem como juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, em observância à determinação do Tema 905 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021